Tribunal: STF
Processo: ARE 788319
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho para o ajuizamento de ação civil pública em que se discutem temas relacionados à interesses difusos e coletivos de natureza trabalhista. Precedentes.



    2. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 796.473, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa aos limites territoriais da coisa julgada, tendo em vista a execução de sentença proferida em ação civil pública. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.